Tribunal: TJDFT
Processo: 0726448-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. DIVÓRCIO. DISPENSA AOS ALIMENTOS. CARÁTER TRANSITÓRIO. VÍNCULO CONJUGAL EXTINTO. EXCEPCIONALIDADE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE LEGAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EX-CÔNJUGE. RECONHECIMENTO. OFÍCIO RECEITA FEDERAL. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APURAÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA. FILHO RESIDENTE NO EXTERIOR. IMPOSTO DE RENDA AUSTRÁLIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A cláusula de dispensa recíproca dos alimentos, que consta em acordo firmado pelas partes em autos de ação de divórcio, não equivale à renúncia, uma vez que aquela possui caráter transitório e não obsta posterior pleito de pensão alimentícia em caso de necessidade, enquanto que esta (renúncia) ostenta caráter definitivo e consiste na "abdicação que o titular faz do seu direito, sem transferi-lo a quem quer que seja. É o abandono por completo voluntário do direito" (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, v. I).

2. A ruptura do vínculo conjugal por meio do divórcio não extingue, por si só, a possibilidade de um dos ex-cônjuges postular em Juízo alimentos em razão de alegada incapacidade para prover o próprio sustento. A excepcionalidade do dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges após o divórcio deriva do Princípio da Solidariedade, que impõe o dever jurídico de cuidado e de responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que concerne à assistência moral e material (arts. 1.566, inciso III e art. 1.702, ambos do Código Civil).

3. Reconhecida legitimidade passiva ad causam do ex-cônjuge.

4. Para a apuração da real capacidade financeira do ex-cônjuge mostra-se necessária a expedição de ofício à Receita Federal para que apresente a sua última declaração do imposto de renda (ano 2022/2021).

5. O fato de o filho da alimentanda residir no exterior não o exime de prestar declaração do Imposto de Renda no Brasil se possuir bens e rendimentos no País.

6. O âmbito de cognição do agravo se restringe ao que foi objeto da Decisão agravada, o que resulta na impossibilidade de pronunciamento nesta sede recursal quanto ao pleito de apresentação da declaração do imposto de renda (TAX REFUND) na Austrália, sob pena de supressão de instância.

7. Recurso parcialmente provido.